Tribunal: STF
Processo: HC 261829
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joaquim da Silva Ribeiro Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para apreciação de pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta, uma vez que tais teses demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do mandamus. 



    2. As instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconheceram a prática do crime de extorsão, ressaltando a existência de provas harmônicas quanto à restrição de liberdade da vítima, exigência de cartões e senhas e saques bancários efetuados, conduta que caracteriza o delito formal, nos termos da Súmula 96 desta Corte. 



    3. Constata-se que a defesa do agravante não conseguiu comprovar sua versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que suas alegações revelaram-se frágeis e inverossímeis diante do harmônico contexto probatório constante nos autos. 



    4. Ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou situação excepcional, mantém-se a decisão agravada, em conformidade com a jurisprudência pacificada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal quanto à inadequação do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.028.354 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reconhecer a ilegalidade da condenação pelo crime de extorsão, determinando a exclusão desse delito da condenação, mantendo-se apenas eventual responsabilização pelo crime de roubo, se for o caso, com fundamento na ausência de liame subjetivo, falta de provas e impossibilidade de participação do paciente nos atos que configurariam a extorsão”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.530.273 - Número Único: 1502280-45.2022.8.26.0535), constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 25/03/2025). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, como bem destacou o acórdão ora impugnado, “as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão acerca da participação do agravante na prática do crime de extorsão, juntamente com o corréu”. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente do crime de extorsão ante a “ausência de liame subjetivo, falta de provas e impossibilidade de participação do paciente nos atos que configurariam a extorsão” —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente